Tribunal: TJMT
Processo: 1015315-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1015315-73.2020.8.11.0000
Agravante: ZUBEIDE PEIXOTO AMBROSIO CURVO
Agravado: MUNICIPIO DE CACERES
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ZUBEIDE PEIXOTO AMBROSIO CURVO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível – Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação Ordinária no 1000617-44.2020.8.11.0006, movida em desfavor do MUNICIPIO DE CACERES, que deferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de determinação de reintegração da Agravante ao cargo público que ocupava.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta que, restou demonstrada, a decadência do direito de anular o ato administrativo, que incorporou a função gratificada aos vencimentos da Recorrente.
Assevera que, o direito da Administração de anular os atos administrativos, que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
Argumenta que, a limitação temporal do poder de anulação dos atos ilegais por parte da Administração decorre dos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé.
Afirma que, nos autos da Ação Civil Pública no 3179 -87.2013.8.11.0006, houve a determinação, em sede de liminar, de que o Município mantivesse o pagamento das funções gratificadas, até decisão definitiva pelo Poder Judiciário.
Alega que, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso proferiu decisão no sentido de que, o Decreto que incorporou a função gratificada aos vencimentos da Agravante reveste-se do atributo da legalidade.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a o restabelecimento da incorporação da função gratificada à Agravante.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Compulsando os autos, verifica-se que, nos autos da Ação Civil Pública no 3179-87.2013.8.11.0006 – código 155624, movida pelo Ministério Público em desfavor do Município de Cáceres, feito este que inclusive a Agravante figura como Assistente/Requerida, a controvérsia subsiste justamente na legitimidade da incorporação na remuneração dos servidores públicos.
Naqueles autos, não obstante a prolação de sentença pela procedência do pedido, para declarar nulos os atos administrativos e seus efeitos que concederam incorporações de vantagens à remuneração dos servidores públicos, o Juízo de 1o Grau, reconheceu o efeito suspensivo à eventuais recursos interpostos contra a sentença, para impedir o cumprimento do julgado até o trânsito em julgado, decisão esta prolatada em 02/08/2018.
Destarte, em princípio, até que sobrevenha nova determinação judicial, não poderia o Município de Cáceres, editar ato, tal como o Decreto no 139/2020, que declarou nula a incorporação da remuneração da Agravante, das vantagens do cargo comissionado.
Feitas estas considerações, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito.
De mesmo modo, vislumbro o perigo de dano, pois, enquanto não decidida definitivamente a matéria nos autos da Ação Civil Pública no 3179-87.2013.8.11.0006, em tese, não reveste-se de legitimidade o ato do Agravado, em dissonância à determinação judicial, de promover o corte na remuneração da Agravante.
Posto isso, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar o restabelecimento da incorporação da função gratificada aos vencimentos da Agravante, em razão do teor das determinações judiciais contidas nos autos da Ação Civil Pública no 3179-87.2013.8.11.0006.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, facultando-lhe a apresentação de informações.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator